Tribunal: TJSP
Processo: 0000599-21.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, bem como incitou e participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 52, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, bem como incitou e participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 52, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.